Tribunal: STF
Processo: AI 690449
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO 
   REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 543-B DO CPC. 
   DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NESTES 
   AUTOS PELA TURMA EM DATA ANTERIOR AO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO 
   GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DOS 
   REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 
   CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. 
   IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DÉBITOS 
   TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. OFENSA 
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
   REJEITADOS.
I - Ausência de pressupostos para a oposição de 
   embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou 
   obscuridade no acórdão embargado.
II - Os embargos de declaração 
   não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, 
   não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III - 
   A jurisprudência da Corte é no sentido de que o debate acerca da 
   responsabilidade subsidiária do ente público pelos débitos 
   trabalhistas de empresa contratada para prestação de serviços torna 
   inviável o recurso extraordinário, por envolver questões de caráter 
   infraconstitucional.
IV - Embargos declaratórios rejeitados.